Tribunal: TJES
Processo: 0001199-05.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001199-05.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DISPUTA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS (TCP E “TROPA DO BI” ASSOCIADA AO PCV). DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pela prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão para cada réu, em regime inicial fechado.

2. Narra a denúncia que os apelantes, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), em disputa territorial com facção rival (“Tropa do BI”, associada ao Primeiro Comando de Vitória – PCV), efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, em pleno feriado, contra vítimas desarmadas, algumas em atividade laboral ou conversando com amigos, causando, dentre outras consequências, graves sequelas a uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da valoração negativa do vetor “comportamento da vítima” na primeira fase da dosimetria da pena, com possível repercussão no quantum da pena-base fixada para cada um dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença considerou o “comportamento da vítima” como circunstância judicial desfavorável, mesmo reconhecendo que elas não contribuíram para o crime, estavam em situação de normalidade social e não tinham envolvimento com atividades ilícitas.

5. Tal valoração contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o vetor deve ser considerado neutro quando não há contribuição da vítima para o delito.

6. Afastada a referida circunstância judicial, remanescem fundamentos válidos para exasperação da pena-base: elevada culpabilidade, circunstâncias do crime, motivo torpe vinculado à rivalidade entre facções e consequências extrapenais em relação a uma das vítimas.

7. A pena foi recalculada, com redução proporcional nas reprimendas individuais e aplicação do concurso formal para totalização final, resultando em pena definitiva de 13 anos e 9 meses de reclusão para cada apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para redimensionar as penas impostas, afastando a valoração negativa do comportamento da vítima, sem alteração no regime prisional.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001199-05.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, JAKSON DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de Recursos de
Apelação Criminal,
interpostos por
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
e
JAKSON DA SILVA PEREIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (id 15874448), que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, os condenando pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima
, por quatro vezes (art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 70, todos do CP), à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
para cada um dos réus, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (id 15874456), a Defensoria Pública pleiteia, em síntese, a
reforma da dosimetria da pena
, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial do "comportamento da vítima" e o consequente redimensionamento das penas definitivas impostas aos apelantes.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2023, em frente ao "Lava Jato do Peterson", no bairro Industrial, na Comarca de Viana/ES, os denunciados, em união de desígnios e com
animus necandi
, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Andro Roberto da Cruz, Marcello Augusto Cavalcante Silva, Kennedy Eduardo Freitas do Amaral e Pedro Azaffy Placido dos Santos.

Segundo a denúncia, eles percorriam bairros limítrofes com o objetivo de localizar e executar desafetos em razão de disputa territorial pelo tráfico de entorpecentes. Ao avistarem as vítimas, certificaram-se de que estavam desarmadas e passaram a atirar contra elas, em pleno feriado e na presença de transeuntes, colocando em risco toda a comunidade local.

Os disparos não resultaram na consumação do homicídio porque Andro Roberto e Marcello Augusto foram socorridos a tempo, enquanto Kennedy Eduardo e Pedro Azaffy conseguiram fugir sem serem atingidos. Constatou-se, ainda, que a região onde as vítimas estavam é dominada pela facção rival “Tropa do BI”, associada ao grupo criminoso Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Feitos esses esclarecimentos
, observo que a controvérsia recursal limita-se à
primeira fase da dosimetria da pena,
especificamente à valoração negativa do vetor “comportamento da vítima”, adotada pelo Juízo de origem para justificar a exasperação da pena-base imposta aos réus em relação aos quatro crimes, sob o fundamento de que as vítimas não contribuíram para o crime, não tinham envolvimento com o tráfico de drogas e apenas foram atingidas por estarem na via pública.

Tal fundamento, contudo, revela-se inadequado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que referido vetor, é elemento ligado à vitimologia, razão pela qual não pode ser utilizado para agravar a pena-base. Deve ser considerado neutro quando a vítima não contribui para o evento criminoso, ou favorável ao réu, caso haja efetiva provocação ou contribuição para o delito. Nesse sentido, colhe-se, a título exemplificativo, o seguinte julgado: (AgRg no AREsp: 2157484 CE 2022/0199325-9,
R
elator
:
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 13/09/2022,

T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Assim, afastado apenas este vetor, permanecem as quatro circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença:
(i)

culpabilidade
elevada, evidenciada pelo planejamento prévio;
(ii)

circunstâncias do crime
, marcadas por execução armada em via pública, em pleno feriado e na presença de transeuntes, inclusive crianças;
(iii)

motivos do crime
que, embora utilizados como qualificadora, foram empregadas para exasperar a pena-base, consistentes em acentuada torpeza ligada à disputa territorial entre facções criminosas rivais, com intuito de afirmação bélica e intimidação pública; e
(iv)
consequências extrapenais
, quanto à vítima
Andro Roberto da Cruz,
que ficou com projétil alojado, sofreu sequelas relevantes e não pôde comparecer ao velório do filho.

Considerando que os réus possuem
idênticas condições pessoais relevantes para a dosimetria da pena
— inclusive a reincidência —, passo à análise conjunta das penas, com individualização apenas no que se refere à situação concreta de cada vítima.

Assim, preservadas as frações empregadas pelo magistrado sentenciante, procedo ao recálculo das penas nos termos do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, são fixadas as penas-base conforme adiante demonstrado. Na segunda
fase
, incide, para ambos os apelantes, a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), em razão das condenações nos processos nº 0004045-61.2013.8.08.0012 (Bruno) e nº 0010256-40.2018.8.08.0012 (Jakson), inexistindo circunstâncias atenuantes.

Na
terceira fase
, aplica-se a causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), em fração variável conforme o grau de lesão e a proximidade da consumação em cada caso, não havendo causas de aumento específicas do tipo penal.

Nessas condições, as penas ficam assim estabelecidas:

a) Vítima ANDRO ROBERTO DA CRUZ

Pena-base: 20 (vinte) anos de reclusão.

Aplicada a agravante da reincidência, a pena provisória é fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Incidindo a causa de diminuição referente à tentativa, na fração de 1/2 (metade), a
pena definitiva resulta em 1
1
(onze) anos de reclusão.

b) Vítima MARCELLO AUGUSTO CAVALCANTE SILVA

Pena-base: 18 (dezoito) anos de reclusão.

Com o aumento decorrente da reincidência, a pena provisória passa para 20 (vinte) anos de reclusão.

Aplicada a causa de diminuição relativa à tentativa, na fração de 1/2 (metade), a pena definitiva é fixada em
10 (dez) anos de reclusão.

c) Vítimas KENNEDY EDUARDO FREITAS DO AMARAL e PEDRO AZAFFY PLACIDO DOS SANTOS

Pena-base: 18 (dezoito) anos de reclusão para cada delito.

Reconhecida a reincidência, a pena provisória de cada um dos crimes atinge 20 (vinte) anos de reclusão.

Em seguida, em razão da tentativa, aplico a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição, fixando a pena definitiva em

0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
para cada um dos delitos.

Tendo em vista o concurso formal (art. 70 do CP), elevo em 1⁄4 (um quarto) a reprimenda correspondente ao delito mais gravoso, totalizando a
pena definitiva de 1
3
(
treze
) anos e
0
9
(
nove
) meses de reclusão para cada um dos apelantes,
mantendo-se o regime inicial
fechado
, conforme o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação para redimensionar a pena de ambos os réus nos termos acima delineados.

Dou as matérias por prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.